Tribunal: CARF
Processo: 10480.901886/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901886/2015-01
RESOLUÇÃO
3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica (35365.91696.311014.1.3.04-
0029) com utilização de crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior
(PGIM) de Cofins (cód. 5856), do PA 30/06/2014, no valor de R$ 69.097,37,
originado do DARF de valor total R$ 546.184,87 (valor originário de R$
531.411,63), recolhido com acréscimos legais em 06/10/2014 (R$ 14.773,24 de
juros de mora).
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
2
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), emitido em 05/05/2015, o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação não foi homologada em razão da
alocação do pagamento a débito declarado.
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 13/05/2015. Em
01/06/2015, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Afirma a tempestividade da defesa e alega, em síntese, que teria incorrido em erro
na apuração do débito de Cofins ao deixar de considerar créditos a que tinha
direito na sistemática não cumulativa, fato percebido após o recolhimento,
originando o pagamento indevido e a retificação da DCTF.
Requer o reconhecimento da prejudicialidade entre o presente processo e aquele
de n° 10480.733376/2014-14, que trata de impugnação de conta corrente,
requerendo a suspensão deste julgamento enquanto pendente de resolução a
questão prejudicial, tomando por analogia as disposições do art. 1° da Portaria
RFB n° 666/2008. Cita jurisprudência.
Esclarece que referido processo de n° 10480.733376/2014-14 foi formalizado para
questionar a cobrança da multa de mora (valor de R$ 17.465,87), diante da
denúncia espontânea da infração (art. 138 do CTN), no recolhimento em atraso da
Cofins do PA 30/06/2014, que origina o indébito aqui em discussão, pois quando
do alegado pagamento espontâneo (em 06/10/2014) a pessoa jurídica não havia
sido submetida a qualquer procedimento de fiscalização, tampouco havia
declarado o débito na DCTF original de 14/08/2014, que só foi incluído na DCTF
retificadora de 28/10/2014 (valor de R$ 531.411,63), após o recolhimento
efetuado. Fundamenta-se no entendimento consolidado do STJ pelo rito dos
recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp 1149022/SP.
Explica que transmitiu uma segunda DCTF retificadora, em 29/10/2014, na qual
reduziu o débito da Cofins (valor de R$ 462.314,26), diante da apropriação dos
créditos na sistemática não cumulativa, originando o indébito utilizado no
PER/DCOMP ora questionado, no valor de R$ 69.097,37. Informa que, a despeito
de ter havido uma terceira DCTF retificadora em 31/10/2014, nada foi alterado
em relação ao débito de Cofins antes confessado.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela apresentação da
manifestação de inconformidade contra a não homologação de compensação.
Reitera os argumentos sobre a inexigibilidade da multa de mora no recolhimento
espontâneo, fazendo referência ao Ato Declaratório PGFN n° 04/2011, Parecer
PGFN n° 2.683/2008 e Parecer PGFN/CDA/CRJ n° 396/2013, inclusive.
Conclui que, afastada a multa de mora, sobressai líquido e certo o crédito utilizado
pela contribuinte, conforme demonstrado abaixo:

VALORES
RECOLHIDOS
VALORES
DEVIDOS
DIFERENÇA
RECOLHIDA A
MAIOR
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
3
Valor no Código de
Receita 5856 (COFINS
não cumulativa - valor
principal)
R$ 531.411,63 R$ 462.314,26
R$ 69.097,37
Valor no Código de
Receita 4466 (juros
decorrentes do
recolhimento da
COFINS em atraso)
R$ 14.773,24
R$ 12.852,34
R$ 1,920,90
Valor Total
R$ 546.184,87
R$ 475.166,60
R$ 71.018,27
Encerra com o seguinte pedido:
(a) seja deferido o seu pedido de sobrestamento do presente processo, enquanto
não julgado o pedido de revisão de conta corrente n°. 10480.733376/2014-14, por
ela anteriormente apresentado;
(b) seja determinada, desde já, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto da compensação de origem;
(c) caso se entenda pelo julgamento da presente Manifestação de Inconformidade
antes mesmo do resultado do processo n° 10480.733376/2014-14, que se
expurgue a multa de mora indevidamente imposta à Contribuinte, após o que
deverá ser reconhecido o seu direito de crédito, homologando-se, ao final, a
compensação por ela realizada.
(...)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ), por
meio do Acórdão no 14-97.777, de 29 de agosto de 2019, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, com base nos seguintes
fundamentos:
[...] impõe-se esclarecer que perde objeto o pedido de sobrestamento do presente
processo, pois consulta aos sistemas informatizados da RFB aponta que já se
encontra julgado o pedido de revisão de conta corrente, controlado no processo n°
10480.733376/2014-14, cuja decisão foi favorável à contribuinte, no sentido de
afastar a multa de mora no pagamento em atraso da Cofins do PA 06/2014,
diante da denúncia espontânea da infração, ensejando o cancelamento da
cobrança do débito remanescente no valor de R$ 17.465,87, conforme Despacho
Decisório/SECAT/2015, cientificado à contribuinte em 22/06/2015, cuja cópia foi
acostada ao processo às e-fls. 199/208.
Posto isto, adentra-se no mérito da questão.
(...)
O não reconhecimento do crédito decorreu do fato de que o valor pleiteado não
estava disponível, em razão de o pagamento se encontrar integralmente alocado
a débito declarado.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
4
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese, que
teria retificado a DCTF, visando a redução do débito declarado e a disponibilidade
do pagamento utilizado na Declaração de Compensação, esclarecendo que se
beneficiou da denúncia espontânea da infração no recolhimento em atraso do
débito de Cofins confessado.
Com efeito, consulta aos sistemas informatizados da RFB revela que interessada
apresentou DCTF retificadora em 29/10/2014 (cancelada), anteriormente à
transmissão do PER/DCOMP em análise (31/10/2014) e à ciência do DDE
(13/05/2015), reduzindo o débito de Cofins para R$ 462.314,26, o qual foi
originalmente informado na DCTF retificadora de 28/10/2014 (cancelada) no valor
de R$ 531.411,63:
(...)
Consultando-se a alocação do pagamento (valor total de R$ 546.184,87), observa-
se que foi considerado o débito de Cofins no valor retificado de R$ 462.314,26 e
que foi amortizada a parcela de R$ 444.848,39, remanescendo, portanto, saldo
devedor de Cofins na quantia de R$ 17.465,87:
(...)
Isso se deu, porque considerada a multa de mora (de 20%) no cálculo da
amortização do débito pago, conforme se demonstra abaixo:
(...)
Como se vê, correta se mostrou a motivação constante do DDE aqui guerreado, de
inexistência de saldo disponível do pagamento.
Porém, como já observado neste voto, posteriormente à ciência do presente DDE
(13/05/2015) foi acolhida a denúncia espontânea da infração no recolhimento em
atraso da Cofins do PA 06/2014, conforme processo n° 10480.733376/2014-14,
cancelando-se o débito remanescente de Cofins no valor de R$ 17.465,87,
consoante Despacho Decisório cientificado à contribuinte em 22/06/2015.
Nesse contexto, acolhida a denúncia espontânea da infração no recolhimento em
atraso, em tese, a contribuinte deveria ter pago o débito de Cofins no total de R$
475.166,60 (R$ 462.314,26 x 1,0278), ou seja, acrescido apenas de juros de mora,
ao invés de recolher o total de R$ 546.184,87, como efetuado, de modo que
restaria saldo disponível do pagamento no valor total de R$ 71.018,27 (R$
546.184,87 - R$ 475.166,60), como alegado na defesa.
Diz-se que é em tese o indébito apurado, pois, instalada a discussão, o sucesso da
contribuinte em ver o direito creditório reconhecido nesta instância
administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito. O direito é invocado pela
contribuinte a quem cabe comprová-lo.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
5
Lembre-se que a entrega da DCOMP não prescinde da necessidade de que o
credor da Fazenda Pública possa comprovar a liquidez e certeza do direito de
crédito, nos termos do art. 170, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN).
(...)
No caso em foco, em que o crédito pleiteado teria suposta origem em pagamento
indevido e/ou a maior passível de restituição e/ou compensação, a comprovação
da certeza e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do
erro presente em declaração prestada à Administração Tributária, no caso, na
DCTF.
(...)
E a interessada apresentou várias DCTF retificadoras para alterar o valor do débito
de Cofins apurado: a original para nada informar como débito a pagar; a primeira
retificadora para incluir o débito apurado; e a segunda retificadora (transmitida
no dia seguinte), para reduzir o valor antes confessado, confirmando ainda mais a
necessidade de comprovação do erro incorrido, diante da reiterada inconstância
em relação à apuração do valor do débito confessado.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/1999 e art.
967 do RIR/2018, a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material, os registros contábeis
e demais documentos fiscais acerca dos reais valores do débito da Cofins para o
período em questão são indispensáveis para que se comprove a existência do
direito creditório indicado no PER/DCOMP. Contudo, tal documentação não consta
dos autos.
E não se pode olvidar que a prova deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, não logrando a contribuinte demonstrar ter
cumprido as condições para apresentação da prova em outro momento
processual, a teor do art. 16, III, e §§
4° e 5°, do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, diploma legal também aplicável aos
processos de compensação, conforme art. 74, §11 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Dado o ônus probatório que, como se viu, pesa sobre a requerente, a inexistência
de qualquer documento ou apuração impede que se considere que foi feita a
comprovação do erro e do crédito pleiteado.
Conclui-se, portanto, que a contribuinte não conseguiu comprovar o erro que
alega, nem sustentar o crédito que pretende.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
[...] a Autoridade Fiscal responsável pela revisão da compensação ora tratada,
proferiu despacho decisório denegando a respectiva homologação, ao
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
6
fundamento de que a integralidade do pagamento inicialmente realizado pela
Recorrente havia sido utilizada para a quitação da COFINS por ela devida em
jun/2014.
Tal despacho, àquela data, não causou surpresa à Recorrente, pois ela sabia que a
liberação do saldo pago a maior referente à COFINS de jun/2014 - utilizado no
PER/DCOMP - dependia da baixa da multa de mora que lhe havia sido
indevidamente cobrada e que estava sendo discutida nos autos do processo n°.
10480.733376/2014-14.
Assim, a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente em face
do despacho decisório que denegou sua compensação se concentrou num
argumento matemático muito simples e lógico: Se deferido o pedido de expurgo
da multa de mora no valor R$ 92.462,85, realizado nos autos do processo
administrativo n°. 10480.733376/2014-14, a diferença indicada como devida na
conta corrente, no valor de R$ 17.465,86, deixaria de existir, bem como o crédito
de R$ 69.097,37, utilizado para transmissão da PER/DCOMP de origem restaria
disponível para quitação do débito informado pela Contribuinte na aludida
declaração de compensação.
Diante disso, certa da circunstância de que, afastada a multa de mora,
sobressairia líquido e certo o crédito utilizado na PER/DCOMP, a Recorrente
requereu naquela oportunidade:
a) A sustação do julgamento da referida manifestação de inconformidade para
que se aguardasse o deslinde do pedido de revisão de conta corrente n°.
10480.733376/2014-14, cuja matéria seria prejudicial à resolução do presente
processo;
b) E, subsidiariamente, que, acaso não fosse sobrestado o julgamento da
manifestação de inconformidade, que ela fosse acolhida de pronto, a fim de
homologar a compensação insculpida na PER/DCOMP, em virtude da
inexigibilidade da aludida multa de mora, frente ao instituto da denúncia
espontânea, ao qual a Recorrente fazia jus à época.
Ato contínuo, ao realizar o julgamento da referida manifestação de
inconformidade, os membros da 11a Turma da DRJ/RPO identificaram que o
pedido de revisão de débito n°. 10480.733376/2014-14 já havia sido analisado,
bem como deferido, no sentido de "afastar a multa de mora no pagamento em
atraso da COFINS do PA 06/2014, diante da denúncia espontânea da infração,
ensejando o cancelamento da cobrança do débito remanescente no valor de R$
17.465,87".
Contudo, apesar da constatação quanto à inexistência de saldo remanescente a
ser quitado, fato este suficiente à resolução da presente lide, a manifestação de
inconformidade fora julgada improcedente e, consequentemente, o direito
creditório trazido a litígio não foi reconhecido.
(...)
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
7
Percebe-se que os Ilustres julgadores fundamentaram a improcedência da
manifestação de inconformidade na insuficiência de provas quanto à
materialidade do crédito em si, sendo este, na concepção dos mesmos, motivo
hábil para assentar, de pronto, a não homologação do referido PERD/COMP, sem
qualquer manifestação por parte da Recorrente.
Acontece que, por uma questão de celeridade e objetividade, a manifestação de
inconformidade foi direcionada para solucionar a questão apontada no sucinto
despacho decisório automático, que apenas identificou que o pagamento
inicialmente realizado pela Contribuinte havia sido utilizado para a quitação da
COFINS por ela devida em jun/2014, tendo, inclusive, esta questão sido esclarecida
na própria manifestação, como já visto acima.
Assim sendo, tendo em vista que no referido julgamento foram trazidas novas
fundamentações para sustentar a improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada - baseadas na suposta insuficiência de provas quanto
ao crédito utilizado - nada mais justo do que oportunizar a chance da Recorrente
de comprovar a origem do mesmo neste momento.
É fundamentada nessa construção argumentativa, no sentido de conferir
sustentáculo à materialidade do crédito através de um robusto conjunto
documental, que a Recorrente interpõe o presente Recurso, certa de que ao final,
em respeito aos princípios da verdade material, contraditório e ampla defesa, o
mesmo será conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 12/02/2020, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 23/01/2020 (fl. 225). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1. DA ADMISSIBILIDADE DAS RAZÕES E PROVAS TRAZIDAS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO
Conforme supra relatado, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o v.
acórdão recorrido considerou que não houve a comprovação do crédito pleiteado, com base nos
seguintes fundamentos:
[...] a interessada apresentou várias DCTF retificadoras para alterar o valor do
débito de Cofins apurado: a original para nada informar como débito a pagar; a
primeira retificadora para incluir o débito apurado; e a segunda retificadora
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
8
(transmitida no dia seguinte), para reduzir o valor antes confessado, confirmando
ainda mais a necessidade de comprovação do erro incorrido, diante da reiterada
inconstância em relação à apuração do valor do débito confessado.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/1999 e art.
967 do RIR/2018, a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material, os registros contábeis
e demais documentos fiscais acerca dos reais valores do débito da Cofins para o
período em questão são indispensáveis para que se comprove a existência do
direito creditório indicado no PER/DCOMP. Contudo, tal documentação não consta
dos autos.
E não se pode olvidar que a prova deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, não logrando a contribuinte demonstrar ter
cumprido as condições para apresentação da prova em outro momento
processual, a teor do art. 16, III, e §§ 4° e 5°, do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972,
diploma legal também aplicável aos processos de compensação, conforme art. 74,
§11 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Dado o ônus probatório que, como se viu, pesa sobre a requerente, a inexistência
de qualquer documento ou apuração impede que se considere que foi feita a
comprovação do erro e do crédito pleiteado.
Conclui-se, portanto, que a contribuinte não conseguiu comprovar o erro que
alega, nem sustentar o crédito que pretende.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente junta vasta documentação a fim de
comprovar o direito creditório pleiteado, e pugna, em sede de preliminar, pela admissão de todas
as razões e provas trazidas no Recurso, em atendimento ao disposto no art. 16, §4°, alínea c do
Decreto n° 70.235/72, bem como em respeito aos princípios da verdade material, formalidade
moderada do processo administrativo e contraditório e ampla defesa.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
Apesar do art. 16, inciso III do Decreto n° 70.235/72, expressamente afirmar que
na elaboração da Impugnação administrativa, leia-se igualmente: na
manifestação de inconformidade, será o momento hábil para apresentação das
razões e provas que embasam o direito discutido, esse próprio dispositivo - em seu
§4°, alínea c - traz 3 (três) hipóteses nas quais tal entendimento é flexibilizado.
Perceba-se:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
9
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Ora, conforme relatado acima, o despacho decisório proferido em 05/05/2015, até
pela sua caraterística de ser um simples procedimento de encontro de contas, foi
sucinto ao afirmar que:
"(...) A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original
na data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a
69.097,37
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP." (grifos nossos)
Ou seja, em poucas palavras, conclui-se que o não reconhecimento do crédito
decorreu do fato de que o valor pleiteado não estava disponível, em razão de o
pagamento se encontrar integralmente alocado a débito declarado.
Com vias a esclarecer esta questão da maneira mais objetiva possível, a
Recorrente apresentou a já reiterada Manifestação de Inconformidade, tratando,
de forma específica, de comprovar que o seu pagamento a maior havia sido
alocado numa multa de mora indevida. Extirpada tal penalidade, então, o crédito
restaria disponível para a liquidação do débito indicado em sua PER/DCOMP.
(...)
Muito embora encontrar-se resolvido o impasse apontado no despacho decisório,
haja vista a inexistência de débitos na conta corrente da Recorrente, os julgadores
decidiram que não havia restado suficientemente comprovada a existência do
crédito de COFINS, conforme apontado no referido PERD/COMP, trazendo novas
razões e fundamentos de direito, de forma a sustentar o posterior indeferimento
da Manifestação e consequente manutenção da não homologação da
compensação.
Destarte, é direito da Recorrente defender e sustentar a materialidade do crédito
de COFINS conforme apontado, haja vista o caso concreto comportar a exceção
trazida pelo art. 16 §4° alínea c do Decreto n° 70.235/72, em virtude do
surgimento de novos fatos que merecem ser contrapostos, como de fato serão, a
partir da comprovação documental que será ofertada mais adiante.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
10
Inicialmente, é necessário observar que a apresentação de novos argumentos e
documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem
ao princípio da verdade material, quando se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde
que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de argumentos e documentos extemporaneamente juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle de legalidade do ato administrativo, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
Neste sentido, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que “[o] interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, excetuando-se, nos
termos do §2o do referido artigo, apenas “[...] as provas propostas pelos interessados quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Isto porque, nestes casos, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos
débitos a serem compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da
coerência da compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal, no
qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação da
sua certeza e liquidez.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
11
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novos argumentos e provas documentais sejam apresentados por ocasião do
recurso voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido
ao tipo de despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento,
orientação detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em
que o princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Destaque-se que, no presente caso, a contribuinte tinha a convicção de que a
negativa do crédito pleiteado tinha como fundamento apenas a indevida cobrança de multa de
mora sobre o débito declarado, sendo tal questão devidamente controvertida na manifestação de
inconformidade.
De qualquer forma, ainda que de maneira superficial, a retificação da DCTF também
foi justificada, em sede de manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que a
recorrente “[...] teria incorrido em erro na apuração do débito de Cofins ao deixar de considerar
créditos a que tinha direito na sistemática não cumulativa”, sendo justamente tal alegação que
restou contestada pelo v. acórdão recorrido por ausência de provas.
Assim, considerando que a recorrente juntou documentos pertinentes à matéria
controvertida, dialogando com o v. acórdão recorrido e visando comprovar o crédito pleiteado nos
termos da argumentação dispendida desde a manifestação de inconformidade, voto por conhecer
as razões e documentos juntados com o Recurso Voluntário, que passam a compor o julgamento
da presente lide.
2. DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Quanto à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, a recorrente ressalta
que a redução do saldo devedor da COFINS relativo a junho/2014, do valor inicialmente informado
e pago, no montante de R$ 531.411,63, para o suposto montante correto de R$ 462.314,26,
decorreu exatamente de créditos apurados sobre insumos, no valor total de R$ 69.097,37 –
mesmo valor do alegado recolhimento a maior -, a cujo desconto ela entende fazer jus e que
deixaram de ser considerados na primeira DCTF transmitida.
Neste cenário, a recorrente busca demonstrar, em seu recurso, a origem dos R$
909.178,21 (Doc_planilha_composicao_creditos – fls. 392/401), utilizados como base para o
cálculo dos créditos (no total de R$ 69.097,37), que, ao seu entender, suportariam o indébito
tributário pleiteado.
Em breve síntese, a recorrente pleiteia o reconhecimento dos seguintes créditos:
IV.i Despesas com a compra de equipamentos de proteção individual (EPI's).
Conforme mencionado acima, a Recorrente atua na fabricação, modificação,
armazenamento e comercialização de diversos segmentos de produtos, possuindo
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
12
um robusto parque industrial, composto de máquinas, equipamentos e diversos
materiais utilizados no desenvolvimento de suas atividades.
Ademais, a Recorrente possui um considerável número de empregados que atuam
diretamente neste setor fabril, os quais mantêm, diariamente, contato com
produtos químicos, metais pesados, líquidos inflamáveis ou mesmo máquinas e
estruturas que exigem determinada cautela em seu manuseio.
Desta feita, está obrigada a fornecer a seus empregados, principalmente os que
possuem contato direto com a produção industrial, materiais de proteção que
impeçam a ocorrência de acidentes do trabalho, bem como evitem os danos à
saúde de seus funcionários.
Essa exigência, além de moral e administrativa, é manifestamente legal e
encontra-se estabelecida na CLT, além de constar no corpo da Norma
Regulamentadora 6 do Ministério do Trabalho, devendo ser seguida com critério
para garantir a segurança de todos os trabalhadores.
(...)
Isto posto, a conclusão que se vislumbra é a completa congruência lógica entre as
despesas efetuadas com a aquisição dos referidos materiais e o conceito de
insumo abarcado pelas Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, conforme entendimento
firmado no já aludido Resp 1.221.170/PR.
Baseada nestas considerações, a Recorrente viu-se no direito de descontar
créditos de COFINS, no valor de R$ 1.238,16, sobre as despesas em que incorrera
com a compra dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), individualizados nas
notas fiscais constantes no anexo "Doc_notas_físcais_epi", as quais totalizam o
montante de R$ 16.291,60. (...)
IV.ii. Do direito ao crédito de PIS/COFINS relativo aos gastos empreendidos com
a contratação de serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos.
Em se tratando dos serviços atrelados às notas fiscais de n° 3965, 4211, 4212 e
014463 (Doc_notas_fiscais_residuos), que totalizam despesas no importe de R$
1.436,85, tem-se que os mesmos refletem os trabalhos realizados a fim de
proporcionar o tratamento de resíduos industriais da Recorrente.
Conforme já relatado alhures, no estabelecimento industrial da Recorrente são
desenvolvidas atividades, dentre outras, de fabricação de pilhas zinco, baterias e
acumuladores elétricos.
Devido à realização de processo industrial, os resíduos decorrentes de sua
atividade exigem uma coleta e tratamento específicos.
Por esse motivo, a Recorrente dispõe de um Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos [PGRS] (Doc_plano_gereciamento_residuos) - devidamente aprovado pelos
órgãos ambientais competentes - apropriado para o tipo de atividade por ela
desempenhada.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
13
O referido programa é indispensável para que a Recorrente continue desfrutando
de sua licença ambiental, pois, segundo a RESOLUÇÃO CONAMA n° 257, as pilhas
e, consequentemente, os dejetos gerados na sua produção, são considerados
elementos perigosos ao meio ambiente, devendo receber tratamento específico e
destinação final diferenciada do lixo considerado comum.
(...)
Além disso, também se identifica como responsabilidade da Recorrente a
promoção da Logística Reversa, que visa possibilitar a coleta e a restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. É
como determina a Lei n° 12.305/2010 e, novamente, a Lei n° 14.236/2010:
(...)
Assim sendo, para a correta efetivação de uma política ambiental adequada, e em
respeito ao Plano de gerenciamento a ela vinculado, a Recorrente contrata
empresas especializadas, que realizam os serviços de coleta, além de conferirem a
correta destinação final aos resíduos em questão.
A notas fiscais indicadas no "Doc_notas_fiscais_residuos", portanto, se referem a
esse tipo de serviço específico, o qual, seja por imposição legal (legislação citada
acima), seja em razão da singularidade da cadeia de produção da Recorrente
(indústria que produz resíduos incomuns), se demonstra imprescindível à sua
estrutura de produção como um todo.
Dito isso, ao descontar o crédito de COFINS decorrente dos gastos no montante de
R$ 18.906,03 efetivados com esses tipos de serviço, percebe-se que a Recorrente
somente se aproveitou de um direito legítimo, acobertado pelas Leis n° 10.637/02
e n° 10.833/03, já que as despesas se enquadram no conceito de insumo.
(...)
Desta forma, deve-se reconhecer integralmente a legitimidade do desconto dos
créditos no valor de R$ 1.436,85, decorrente das despesas com os serviços
destacados nas notas fiscais de n° 3965, 4211, 4212 e 014463 anexadas
(Doc_notas_fiscais_residuos).
IV.iii. Do direito ao desconto de crédito de COFINS relativo aos gastos
empreendidos com a contratação de serviços de auditoria e certificação de
conformidade do INMETRO.
[...] não padecem dúvidas quanto à existência de imposição legal, que obriga a
Recorrente a contratar serviços técnicos de certificação e auditoria, para se
adequar às conformidades estabelecidas pelo INMETRO, sob pena de restar
impossibilitada de comercializar seus produtos.
(...)
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
14
Desta feita, resta demonstrada a legitimidade do desconto de créditos no valor de
R$ 6.352,00, decorrentes das despesas totalizadas em R$ 83.589,20 com serviços
de auditoria especificados nos contratos constantes no anexo
"Doc_servicos_regulatorio" e consequente certificação de produtos, constantes
nas notas fiscais presente no anexo "Doc_notas_fiscais_inmetro".
IV.iv. Do direito ao desconto de crédito de COFINS relativo aos gastos
empreendidos com a contratação de serviços de logística, frete, carga e
descarga e armazenamento.
[...] a fim de garantir o fluxo eficaz de logística no mercado interno, a Recorrente
contrata variados serviços específicos de pessoas jurídicas nacionais. Dentre eles
destacam-se os custos com transportes, fretes, verificação, armazenamento,
carga e descarga, entre outros.
(...)
Dito isso, por estarem completamente amoldados aos ditames estabelecidos na
própria legislação e ainda revisitados pelo CARF, os dispêndios no valor total de R$
43.072,24 com os serviços constantes nas notas fiscais de constantes no anexo
"Doc_notas_fiscais_servicos_logistica"
devem
ser
reconhecidos
como
legitimadores do direito do desconto do crédito de R$ 3.273,49 da COFINS.
IV.v. Do direito ao desconto de crédito da COFINS relativo aos gastos com a
contratação de serviços desembaraço aduaneiro e armazenagem de produtos
importados.
Não obstante sua atuação no mercado interno brasileiro, conforme já fora
pontuado, é importante ressaltar que a Recorrente também realiza operações a
nível global, promovendo a expansão de suas atividades, com realização de
importações de matéria-prima e mercadorias intimamente ligadas ao exercício de
suas atividades.
(...)
Sendo assim, no período de junho de 2014, a Recorrente contratou diversos
serviços de armazenagem/estadia, bem como os de auxílio à realização do
desembaraço aduaneiro dos itens importados, ambos negociados com pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil.
(...)
Percebe-se, portanto, a flagrante essencialidade que o serviço de desembaraço
aduaneiro detém frente ao processo produtivo da empresa Recorrente.
Isso porque, sem sua existência, a Recorrente ficaria impedida de realizar, no
mínimo, duas atividades componentes de seu objeto social, quais sejam: i) a
efetivação da importação, já que, como visto, sem o desembaraço aduaneiro não
há a efetiva nacionalização da mercadoria; e ainda ii) a própria revenda/utilização
dos bens, visto que, por uma questão lógica, sem a nacionalização não haverá
mercadoria a ser industrializada/revendida.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
15
Por essa razão é que se admite que os serviços de desembaraço aduaneiro sejam
conceituados como insumos; atendendo, portanto, às exigências para o desconto
de créditos de COFINS, em virtude da previsão legal insculpida na Lei n°
10.833/2003.
Ante o exposto, merecem ser reconhecidos, em sua integralidade, os créditos no
valor de R$ 10.397,26, descontados em razão das despesas no valor total de R$
136.806,08, com serviços de armazenagem e serviços aduaneiros atrelados às
notas fiscais constante anexo "Doc_notas_fiscais_servicos_aduaneiros".
IV.vi. Do direito ao crédito de COFINS relativo à aquisição de ativo imobilizado.
A Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seu art. 3°, inciso IV permite o
desconto do crédito calculado sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para a locação de
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
(...)
Em virtude dessas opções, e tendo em vista que não havia aproveitado nenhum
crédito referente a essas operações (aquisições de ativo imobilizado destinado à
produção de bens e/ou serviços), a Recorrente realizou o cálculo daquilo que
poderia ter descontado e, com base no § 4° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003 -
que determina que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo
nos meses subsequentes -, amortizou imediatamente o valor de R$ 42.205,97, da
apuração da COFINS devida no período de jun/2014.
(...)
Ato contínuo, para contabilizar a composição do custo de aquisição dos bens, a
Recorrente levou em consideração os ditames estabelecidos no item 16 do
Pronunciamento Contábil 27, que trata do custo de um item do ativo imobilizado,
explicitando que o mesmo compreende:
(...)
Dito
isso,
da
análise
da
planilha
"Doc_planilha_composicao_creditos",
especificamente na seção denominada "Aquisição de ativo imobilizado" pode-se
inferir que a Recorrente adquiriu equipamentos referentes à linha de produção de
pilhas palitos, que como visto, é uma das suas atividades preponderantes.
São eles: "Projeto Linha Maquina montagem R03" e "Maquina Teste etiquetagem
R03", detalhados nas planilhas e notas fiscais em constantes no conjunto
documental doc_notas_fiscais_imobilizado_maquinas.
Além disso, com vias a promover a elaboração de projeto de reforma para atender
às exigências do corpo de bombeiros, vinculadas à Lei Federal n° 13.425/17, a
Recorrente realizou a compra de itens variados, constantes na planilha "Projeto
Invest
778"
e nas notas fiscais constantes no anexo "Doc_notas_fiscais_planilha_projeto_778".
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
16
Reitera-se que cada um destes itens fizera parte de um conjunto de exigências
estabelecidas no próprio plano de prevenção dos Bombeiros, sendo, portanto,
decorrentes de imposição legal e indispensáveis à correta manutenção das
atividades da Recorrente, não havendo como dissociá-los do processo produtivo
industrial em si.
Por fim, com relação à planilha "Projeto 788" e às notas fiscais acostadas no
anexo "Doc_notas_fiscais_planilha_projeto_778", tem-se que estas se referem a
um projeto de reforma e modernização da linha de produção e do ambiente das
máquinas no corpo do parque industrial da Recorrente, sendo aquisições de
equipamentos, instrumentos acessórios, maquinário, materiais de construção,
além de peças e dispositivos elétricos.
Tratam-se, portanto, de elementos inteiramente vinculados à área de produção
dos bens destinados à venda, e integram, mesmo que acessoriamente, a estrutura
da fábrica, cada qual desempenhando sua função específica, com o objetivo
comum de possibilitar a fabricação dos produtos vendidos pela Recorrente.
Assim sendo, merece cabal reconhecimento os descontos relativos ao
creditamento de COFINS no montante de R$ 42.646.64, decorrente dos custos de
R$ 561.140,00, relativos à aquisição de ativo imobilizado (bens atrelados à etapa
fabril da Recorrente), mesmo que realizados de forma extemporânea e
incorporados de maneira imediata no desconto dos créditos relativos ao período
de jun/2014.
IV.vii. Do direito ao crédito de COFINS relativo ao arrendamento mercantil de
bens destinados à promoção do exercício das atividades da Recorrente.
Além das diversas operações já comentadas, as quais fazem parte da rotina
produtiva da Recorrente, pode-se destacar ainda a prática de arrendamento
mercantil de veículos e equipamentos, intrinsicamente ligados às atividades
desempenhadas pela Recorrente.
É que, para compor sua frota de veículos, favorecendo o transporte de
insumos/matéria-prima/produtos, a fim de viabilizar as atividades do parque
industrial e a logística das negociações da empresa, a Recorrente celebrou com
instituições financeiras os contratos de leasing ora anexados constantes no anexo
"Doc_contratos_leasing_veiculos".
De igual forma, com intuito de acrescer seu conjunto de equipamentos utilizados
no exercício de suas atividades, a Recorrente formalizou outros contratos de
arrendamento, também juntados nessa oportunidade perante o anexo
"Doc_contratos_leasing_equipamentos".
Pela natureza jurídica de tais operações, ficou acordada a responsabilidade da
Recorrente em arcar com os custos decorrentes destes contratos, mediante o
pagamento das parcelas a eles atreladas.
(...)
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
17
Desta feita, por emanar de expressa previsão legal, confirmada pelo próprio fisco,
faz-se necessário o reconhecimento do desconto de créditos de COFINS no valor de
R$ 3.715,49, feitos no período de jun/2014, advindos dos custos de R$ 48.888,06
suportados com as operações de leasing realizadas pela Recorrente, conforme
contratos anexados.
Diante do exposto, a recorrente entende que resta suficientemente comprovado o
pagamento realizado a maior da COFINS de jun/2014, em razão do legítimo desconto de créditos
que não haviam sido inicialmente considerados em sua apuração, de forma que merece ser
reformado o v. acórdão ora recorrido, para o fim de reconhecer o direito creditório pleiteado e,
por conseguinte, homologar a compensação declarada.
De fato, com a interposição do Recurso Voluntário, foram trazidos argumentos e
documentos que, no mínimo, configuram fortes indícios da existência do direito creditório
pleiteado.
Neste sentido, ressalto que, além de trazer aspectos fáticos e jurídicos que
embasariam cada um dos créditos apurados, a recorrente juntou aos autos os seguintes
documentos:
a) Planilha contendo a apuração de créditos de COFINS no período de jun. de
2014;
b) Notas fiscais de entrada relativas a Equipamentos de Proteção Individual;
c) Notas fiscais de serviço relativas a tratamento de resíduos industriais;
d) Plano de Gerenciamento de Resíduos;
e) Notas fiscais de serviços relativas à certificação do Inmetro;
f) Notas fiscais relativas a serviços de certificação e auditoria;
g) Notas fiscais relativas a serviços de logística, armazenagem, frete, carga e
descarga etc..;
h) Notas fiscais relativas a serviços aduaneiros e armazenagem de produto
importado;
i) Notas fiscais de aquisição de máquinas para o ativo imobilizado e planilha com
projeto;
j) Planilha contendo bens adquiridos para o projeto 778 e suas respectivas notas
fiscais;
k) Planilha contendo bens adquiridos para o projeto 788 e suas respectivas notas
fiscais;
l) Contratos de leasing de veículos celebrados pela Impugnante e respectivos
comprovantes de pagamento; e
m) Contratos de leasing de equipamentos celebrados pela Impugnante e
respectivos comprovantes de pagamento.
Por outro lado, como bem apontado no v. acórdão recorrido, “[...] os registros
contábeis e demais documentos fiscais acerca dos reais valores do débito da Cofins para o período
em questão são indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado no
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
18
PER/DCOMP”. Isto porque, a partir de tais documentos, é possível verificar com clareza os débitos
apurados no período e, posteriormente, a possível redução do saldo devedor a partir dos
descontos dos créditos tidos como devidos.
Assim, não sendo trazidos tais documentos pela recorrente, resta impossibilitada a
análise dos descontos dos supostos créditos apurados em face do débito declarado, o que impede
a confirmação do alegado indébito e, por conseguinte, o reconhecimento da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
De qualquer forma, considerando que: (i) a recorrente atuou de forma diligente
durante todo o processo administrativo e buscou comprovar a existência do seu direito creditório,
juntando aos autos farta documentação comprobatória, que configura forte indício da existência
do direito creditório pleiteado; (ii) para que se confirme a existência do direito creditório indicado
no PER/DCOMP, é necessário a juntada dos registros contábeis e demais documentos fiscais que
embasaram a apuração do débito da Cofins no período de 06/2014; e (iii) a comprovação dos
créditos apurados pela recorrente demanda uma análise criteriosa da documentação apresentada
pela recorrente no Recurso Voluntário; em observância ao princípio da verdade material, julgo ser
prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em
diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) intime a recorrente para apresentar os registros contábeis e demais
documentos fiscais que embasaram a apuração do débito da Cofins no
período de 06/2014, juntamente com os documentos que deram suporte
aos lançamentos realizados em tais escritas;
2) após apresentados os referidos documentos ou findo o prazo sem
manifestação da recorrente, cabe a unidade de origem analisar
integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente, a
fim de verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado,
intimando a recorrente para apresentar eventual documentação distinta
que entenda necessária, elaborando, por fim, relatório conclusivo;
3) encerrada a instrução processual, intime a recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901886/2015-01
19

Fl. 1219
DF CARF MF
Original